Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-24.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706268-24.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BARROS APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DESPACHO Intimem-se a autora/apelante, Rita do Carmo de Paula Santos – na pessoa de seu curador, Marcos Antônio dos Santos Barros, por intermédio de seu advogado (procuração ID 70492375) – e a ré/apelada, Recovery do Brasil Consultoria S.A., para que se pronunciem sobre a manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela cassação da r. sentença (ID 72647313) (CPC 10). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator